Tribunal: TJBA
Processo: 0000199-81.2008.8.05.0210
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000199-81.2008.8.05.0210

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA MOREIRA DOS ANJOS

Advogado(s)
:
DANIEL CORREIA DE LACERDA NETO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. COMPETÊNCIA DELEGADA. OMISSÃO CONFIGURADA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA JULGAMENTO DA APELAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO. REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO. MANUTENÇÃO DA HIGIDEZ DA SENTENÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra acórdão que, em apelação cível, rejeitou preliminar de ausência de interesse de agir e deu parcial provimento ao recurso apenas para adequar os consectários legais, mantendo a concessão de aposentadoria rural por idade à autora. O embargante sustenta omissão quanto à análise da competência recursal para julgamento da apelação, por se tratar de demanda previdenciária processada perante a Justiça Estadual no exercício da competência delegada prevista no art. 109, § 3º, da Constituição Federal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: I) (a) saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegação de incompetência absoluta do Tribunal de Justiça para julgar apelação interposta em ação previdenciária processada perante a Justiça Estadual por delegação de competência federal; II) (b) saber se o reconhecimento da incompetência recursal deste Tribunal implica a desconstituição do acórdão anteriormente proferido e quais os efeitos desse reconhecimento sobre a sentença de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Configura omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, a ausência de manifestação acerca de matéria de ordem pública que deveria ser apreciada de ofício pelo órgão julgador. O acórdão embargado examinou as questões de mérito relativas ao benefício previdenciário, mas não enfrentou a competência recursal constitucionalmente prevista para a hipótese.

4.
Nas causas previdenciárias processadas perante a Justiça Estadual no exercício da competência delegada prevista no art. 109, § 3º, da Constituição Federal, a competência para julgamento dos recursos pertence ao Tribunal Regional Federal da respectiva região, conforme expressa disposição do art. 109, § 4º, da Constituição Federal.

5.
A competência recursal estabelecida constitucionalmente possui natureza absoluta, constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de provocação das partes.

6.
Reconhecida a incompetência absoluta deste Tribunal para apreciação da apelação, impõe-se a desconstituição do acórdão anteriormente proferido e a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, órgão jurisdicional competente para o julgamento do recurso.

7.
A nulidade decorrente da incompetência recursal não alcança a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, a qual foi prolatada por magistrado competente para processar e julgar a demanda previdenciária em regime de competência delegada, permanecendo íntegra, válida e eficaz até ulterior apreciação pelo órgão recursal competente.

IV. DISPOSITIVO

8.
Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada, reconhecer a incompetência absoluta do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia para o julgamento da apelação, desconstituir o acórdão anteriormente proferido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, permanecendo hígida a sentença de primeiro grau.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109, §§ 3º e 4º; CPC, arts. 64, § 1º, 485, § 3º, 489, § 1º, e 1.022, caput, incisos I, II e III, e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 631.240/MG (Tema 350 da Repercussão Geral), Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03.09.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.